Tribunal: STF
Processo: Rcl 47563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. HC COLETIVO 165.704. CRIME COMETIDO COM GRAVE VIOLÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael da Silva Cardoso, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; no art. 988, I, CPC; e nos arts. 156 a 162 do RISTF, em face de decisão proferida nos Autos nº 2072727-88.2021.8.26.0000, em trâmite na 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que supostamente teria violado autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo n. 165.704, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2.Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.”
    2 O reclamante alega que está preso preventivamente, respondendo ao crime de latrocínio. Contudo, afirma ser o único responsável pela guarda e sustento do filho menor de 12 anos (3 anos), já que a mãe é falecida, motivo pelo qual faria jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    6. Verifico que o precedente invocado pelo reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.
    7. No julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o qual teve sua tese afirmada pelo HC 165.704, paradigma dito violado, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. No mesmo sentido, cito a Rcl 33.233, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Outro precedente, na mesma linha, em caso idêntico ao dos autos: Rcl 44.971, Rel. Min. Edson Fachin.
    8. Ademais, ressalto que o autor está preso preventivamente para responder pelo crime de latrocínio. No julgamento do paradigma dito violado, também ficou assentado que a benesse não seria concedida aos pais que respondessem por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Dito isso, ainda que fosse caso de cabimento da reclamação, o autor não faria jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar com fundamento no HC 165.704. Veja-se, nesse sentido, o trecho da ementa do acórdão paradigma:
    “7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.” (Grifei)
    9. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator